Tribunal: TJDFT
Processo: 0702225-50.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO QUITADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA-SALÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA CONFIRMADA. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de apelação cível interposta por BRB – Banco de Brasília S.A. contra a sentença proferida nos autos da ação de conhecimento ajuizada por consumidor que teve seus pedidos julgados procedentes pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia. A sentença declarou a inexistência da relação jurídica fundada em contrato de cédula de crédito bancário, condenou o banco à restituição, em valor simples, dos descontos indevidos no total de R$ 12.275,52, e ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, além da confirmação da tutela de urgência anteriormente deferida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia gira em torno da legitimidade dos descontos realizados pelo banco na conta-salário da autora após o reconhecimento judicial anterior da inexigibilidade do contrato de empréstimo que os fundamentava. Discute-se, ainda, a responsabilidade da instituição financeira pela restituição dos valores e a caracterização de dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Nos termos do art. 14 do CDC, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor por defeitos na prestação do serviço. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à aplicação do CDC às relações bancárias (Súmula 297) e à responsabilidade objetiva por fortuito interno (Súmula 479). 4. No caso concreto, restou demonstrado que os descontos efetuados se referiam a contrato já declarado inexigível judicialmente. O banco apelante não comprovou a persistência da obrigação e tampouco apresentou elementos que justificassem os bloqueios integrais da remuneração da consumidora, por vários meses consecutivos.
5. A alegação de licitude da cobrança e da ausência de dano moral não se sustenta diante da privação do salário da autora, o que afetou sua dignidade, saúde e subsistência, extrapolando o mero dissabor cotidiano.
6. A quantia arbitrada a título de compensação moral (R$ 10.000,00) mostra-se adequada, observados os critérios da proporcionalidade, da extensão do dano e da função preventiva da indenização.
IV. DISPOSITIVO:
7. Negado provimento ao recurso de apelação interposto pelo réu.